Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-69.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600298-69.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600298-
69.2024.6.16.0123 que julgou desaprovadas as contas de Francisco Nunes da Mata, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato deverá recolher o valor de R$
1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.(Prestação
de contas do(a) candidato(a) Francisco Nunes da Mata, concorrente ao cargo eletivo de Vereador
pelo partido Social Democratico-PSD, na Unidade Eleitoral Altônia/PR, abrangendo a arrecadação e
a aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados em
sua campanha, atinentes às eleições municipais de 2024, à lume das normas estabelecidas pela Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1.997, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.607, de 17 de
dezembro de 2.019. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o candidato concorreu ao cargo
de vereador de Altônia, estando filiado ao PSD. Foi identificada doação estimável em dinheiro,
advinda do candidato a prefeito João Pedro Buliani da Mata e a vice-prefeito Fani Cleópatra
Melisinas Citron, que concorreram aos cargos pelo PP e MDB, respectivamente. A doação se refere
a prestação de serviços de contabilidade, na proporção de R$ 1.000,00 que, na origem, foram
pagos pelo candidato a prefeito com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha).
Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCISCO NUNES DA MATA (RECORRENTE)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCISCO NUNES DA MATA VEREADOR
(RECORRENTE)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440189
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235211800000043384114
Número do documento: 25032711235211800000043384114
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:57:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.494

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600298-
69.2024.6.16.0123 – Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCISCO NUNES DA MATA VEREADOR
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: FRANCISCO NUNES DA MATA
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
DE
2024.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato ao cargo de vereador pelo Partido Social Democrático (PSD) no
município de Altônia/PR interpôs recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo
Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas referente às
eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento de R$ 1.000,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A sentença fundamentou-se na irregularidade consistente no recebimento de

Num. 44440189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235211800000043384114
Número do documento: 25032711235211800000043384114
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:57:49
doação estimável em dinheiro, no valor de R$ 1.000,00, relativa a serviços de
contabilidade custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) pelo candidato a prefeito, filiado ao Partido Progressista (PP),
configurando aplicação irregular de recursos públicos, vedada pelo art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. No recurso, o candidato sustentou que: (i) a doação de serviços de contabilidade
financiados pelo FEFC, proveniente de candidato majoritário coligado, é prática
comum e lícita, reforçando sua campanha e a chapa majoritária; (ii) a irregularidade
em questão possui baixo valor (R$ 1.000,00), sendo desproporcional a
desaprovação das contas, cabendo aprovação com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso,
recomendando a aprovação das contas com ressalvas, mantendo-se a devolução do
valor ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícito o recebimento de doação
estimável em dinheiro, custeada pelo FEFC, de candidato a prefeito filiado a partido
diverso do beneficiado, mesmo em contexto de coligação majoritária; (ii) saber se a
desaprovação das contas é medida proporcional frente ao valor reduzido da
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é expresso ao vedar o repasse
de recursos do FEFC a candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para a
eleição majoritária, em consonância com a Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proibiu coligações em eleições proporcionais.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral corrobora essa interpretação,
destacando a irregularidade de repasses de recursos entre candidatos de partidos
distintos, conforme decidido no AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJe de 15.9.2022.
8. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, julgada em 03/10/2022, declarou a
constitucionalidade do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando a
proibição de repasses de recursos do FEFC entre partidos não coligados.
9. Contudo, a jurisprudência eleitoral tem admitido a aprovação de contas com
ressalvas em casos de irregularidades de pequeno valor, inferior a R$1.064,10 ,
como decidido no AgR-AREspE nº 060116265, TSE, rel. Min. Raul Araújo Filho,
julgado em 22/08/2024.
10. Assim, diante do valor reduzido da irregularidade (R$ 1.000,00), a desaprovação
das contas revela-se desproporcional, sendo cabível a aprovação com ressalvas.

Num. 44440189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235211800000043384114
Número do documento: 25032711235211800000043384114
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:57:49
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para aprovar com ressalvas as
contas do candidato ao cargo de vereador, mantendo-se a obrigação de
recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
12. Tese de julgamento: "É irregular o recebimento de recursos estimáveis do FEFC
provenientes de candidato de partido diverso, mesmo coligado para a eleição
majoritária. Contudo, a irregularidade de pequeno valor (inferior a 1.064,10 UFIRs)
autoriza a aprovação das contas com ressalvas, desde que mantida a devolução ao
Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022.
STF, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03/10/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em
22/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO NUNES DA MATA, candidato ao cargo
de vereador pelo Partido Social Democrático (PSD) no município de Altônia/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas

Num. 44440189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235211800000043384114
Número do documento: 25032711235211800000043384114
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:57:49
relativa às eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A decisão impugnada fundamentou-se na seguinte irregularidade: a) Recebimento de recursos do
FEFC provenientes de candidato de partido diverso: o recorrente recebeu doação estimável em
dinheiro no valor de R$ 1.000,00, referente a serviços de contabilidade custeados pelo candidato
a prefeito JOÃO PEDRO BULIANI DA MATA (PP). O serviço foi financiado com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o que configura aplicação irregular de
recursos públicos, vedada pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Irresignado, o recorrente alega, em síntese, que: a) O repasse de serviços pagos com recursos
do FEFC entre candidatos coligados na eleição majoritária é prática comum e não há vedação
legal expressa para tanto. Defende que o financiamento de serviços pela chapa majoritária aos
candidatos proporcionais coligados fortalece a candidatura do próprio prefeito, sendo uma
estratégia legítima de campanha; b) O Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu a aprovação com
ressalvas de contas em casos de irregularidades de valor reduzido, desde que o montante
envolvido seja inferior ao parâmetro de 1.064,10 UFIRs. Sustenta que, diante do baixo impacto da
irregularidade, a desaprovação das contas seria desproporcional, devendo ser aplicada a
aprovação com ressalvas.
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral,manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, sustentando que: a) O repasse de recursos do FEFC por candidato de um partido a
candidato de outra legenda, ainda que coligados na eleição majoritária, é expressamente vedado
pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo tal conduta considerada aplicação
irregular de recursos públicos; b) Contudo, considerando o baixo valor da irregularidade (R$
1.000,00) e a ausência de indícios de má-fé, as contas poderiam ser aprovadas com ressalvas,
desde que mantida a obrigação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente sustenta que a doação estimável de serviços de contabilidade, custeada com
recursos do FEFC pelo candidato a prefeito, é legítima, uma vez que integra a estratégia de
fortalecimento das candidaturas proporcionais coligadas à chapa majoritária.
Tal argumento, contudo, não se sustenta juridicamente. A Emenda Constitucional nº 97/2017
vedou a formação de coligações em eleições proporcionais, de modo que os partidos apenas

Num. 44440189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235211800000043384114
Número do documento: 25032711235211800000043384114
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:57:49
podem atuar conjuntamente na eleição majoritária. Como consequência, o repasse de valores do
FEFC por candidato de um partido para candidato de legenda diversa, mesmo que coligados para
o cargo majoritário, configura aplicação irregular de recursos públicos.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17
[...]
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
A Resolução TSE nº 23.607/2019 é expressa ao proibir essa prática em seu art. 17, § 2º,
estabelecendo que recursos do FEFC não podem ser repassados a candidatos de partidos
distintos:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral corrobora esse entendimento, conforme reiteradas
decisões, entre as quais o AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de

Num. 44440189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235211800000043384114
Número do documento: 25032711235211800000043384114
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:57:49
15.9.2022.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019 e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, §
7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair
dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-
2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confira-se alguns precedentes:

Num. 44440189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235211800000043384114
Número do documento: 25032711235211800000043384114
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:57:49
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A DECISÃO
IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora agravante,
candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em razão da
incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a, do
Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do TSE em tal
hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual o
Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as hipóteses de cabimento do
recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador filiados a
partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que
tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR–REspEl nº
0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022).
Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS
CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA.
IRREGULARIDADES
QUE
ENVOLVEM
VALORES
CORRESPONDENTES A 0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

Num. 44440189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235211800000043384114
Número do documento: 25032711235211800000043384114
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:57:49
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a legenda
não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e implica na necessidade de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte, do TSE e
do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
Dessa forma, restou devidamente configurada a irregularidade no recebimento de recursos
estimáveis do FEFC, o que, por si só, já ensejaria a desaprovação das contas.
Ademais, como bem apontado na sentença, “não há dúvidas sobre a irregularidade do
recebimento de recurso estimável no valor de R$ 1.000,00, consistente em serviços de
contabilidade. Por conseguinte, a desaprovação das contas e a devolução do valor ao Tesouro
Nacional é medida que se impõe. Nada obstante, caso o candidato da majoritária recolha o
montante total doado, a parte autora fica desobrigada a recolher sua proporção, tendo em vista a
solidariedade prevista no parágrafo 9º do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.607/19. Do mesmo
modo, caso a parte autora recolha sua proporção, esse valor será descontado do valor a ser
recolhido pelo candidato da majoritária.”
Logo deverá o candidato beneficiado proceder a devolução dos recursos recebidos
indevidamente, ao Tesouro Nacional, solidariamente com o doador, conforme determinado no §
9º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/19.
Entretanto, os valores recebidos irregularmente do FEFC somam R$1.000,00 o que permite a
aprovação com ressalva, por se encontrar dentro dos parâmetros fixados pelo E. TSE (abaixo de
R$ 1.064,10). conforme recentes decisões deste Tribunal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhece e dar parcial provimento ao recurso eleitoral, para aprovar
com ressalvas as contas de FRANCISCO NUNES DA MATA, mantendo-se a condenação ao
recolhimento do valor de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44440189 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235211800000043384114
Número do documento: 25032711235211800000043384114
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/03/2025 12:57:49

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600298-
69.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 FRANCISCO NUNES DA MATA VEREADOR, FRANCISCO
NUNES DA MATA - Advogados dos RECORRENTES: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE -
PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA
- PR122808, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE
ALTÔNIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025